Tribunal: TJSP
Processo: 2166691-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de resolução de compromisso de compra e venda. Título judicial exequendo que determinou a restituição à executada do automóvel dado como parte do pagamento, ou seu equivalente em dinheiro. Exequente que atribuiu ao automóvel seu valor atual pela tabela FIPE. Impugnação ao cumprimento de sentença pleiteando que fosse aplicado o valor do automóvel

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de resolução de compromisso de compra e venda. Título judicial exequendo que determinou a restituição à executada do automóvel dado como parte do pagamento, ou seu equivalente em dinheiro. Exequente que atribuiu ao automóvel seu valor atual pela tabela FIPE. Impugnação ao cumprimento de sentença pleiteando que fosse aplicado o valor do automóvel considerado pelo compromisso de compra e venda acrescido de correção monetária e juros de mora. Decisão pretérita e não impugnada pela ora agravante que indeferiu o pedido de aplicação de juros de mora na composição do valor pecuniário do automóvel. Novo pedido de aplicação de juros de mora sobre tal crédito que que não importa em reabertura do prazo recursal. Preclusão temporal consumada. Recurso inadmissível (art. 932, III, do CPC). Recurso não conhecido.